Tribunal: STF
Processo: HC 236044
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Maico Douglas Luiz Pickler contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 845.835/SC (documento eletrônico 2).  



    Neste writ, o impetrante sustenta que:  



    “Ora Nobres Ministros, o Superior Tribunal de Justiça contrariou a jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Federal no que diz respeito aos parâmetros adotados para fixação da fração do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois, importante demonstrar que esta Corte Superior, em caso em que houve a apreensão de quantidade significativa de entorpecente, decidiu pela possibilidade de aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) ao tráfico privilegiado, HABEAS CORPUS 136.736 SÃO PAULO […] ‘Ao preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, o réu faz jus a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado. Dessa forma, não havendo fundamentação idônea que justifique a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4°, da Lei de Drogas em patamar inferior à fração máxima, a redução da pena deverá ser arbitrada na razão de 2/3’.



    Nesta decisão a Corte aplicou a fração máxima de 2/3 de diminuição, sendo que restou apreendida a quantidade de 3,7 KILOS de droga. ‘Isso porque, ao preencher todos os requisitos legais, aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo, de modo que qualquer decote na fração do benefício deve ser devidamente fundamentado, o que não ocorreu no presente caso.’ Dessa forma, resta evidente a necessidade de reanalisar a decisão vergastada, pois em caso semelhante este Supremo Tribunal Federal aplicou e manteve a redução máxima do tráfico privilegiado para uma quantidade de quase 4KG de droga apreendida. No caso em comento somadas não chegam nem 100gramas (7 frascos da substância ‘loló’, 90 comprimidos de ecstasy com massa bruta de 19,2g e 7 sacolas de pó MDMA com massa bruta de 17,3g). 



    Assim, necessário estabelecer e manter o critério para conceber o patamar máximo de redução, para que assim um caso ínfimo ao menos a mesma (ou melhor) redução que um caso que envolva 4KG de drogas apreendidas. Nobres Ministros, ante o exposto vislumbra-se patente ilegalidade decorrente da violação do comando normativo do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o raciocínio jurídico externado no decisum, não está em consonância com o posicionamento deste Supremo Tribunal Federal, que tem aplicado fração máxima (2/3) em casos semelhantes ao do Paciente.” (documento eletrônico 1, pp. 4-5)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS SOPESADAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MODULAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO EM 1/4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A fundamentação apresentada pela Corte estadual está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual possui o entendimento de que a quantidade da droga apreendida pode justificar a aplicação do § 4º em fração inferior a 2/3. Na hipótese, foram apreendidos 7 frascos da substância ‘loló’, 90 comprimidos de ecstasy com massa bruta de 19,2g e 7 sacolas de pó MDMA com massa bruta de 17,3g.



    2. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 2, p. 1)  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[não] há ilegalidade na decisão que, não majorando a pena-base em razão do art. 42, da Lei n. 11.343/06, define o patamar da minorante prevista no art. 33, § 4º, da mesma lei, com base na quantidade e na natureza das drogas apreendidas” (HC 221.424 AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11/10/2023, grifei). Registro ainda, que, “[presentes] os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada” (HC 119.856/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25/11/2013, grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Tráfico privilegiado. Fração. Decisão devidamente fundamentada. Regime inicial. Readequação. Inovação recursal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. As instâncias antecedentes justificaram a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no patamar de 1/6 com base em dados objetivos da causa, especialmente ao considerar ‘a grande quantidade de entorpecentes apreendidos (410 kg de maconha), elementos que refletem especial gravidade e justificam a adoção de fração menos benéfica’ (passagem do acórdão proferido pelo STJ). 3. Não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; o HC 190.946-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e o HC 202.607-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 4. Presentes os requisitos previstos no ‘art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o juízo condenatório deve fixar a causa especial de diminuição, mas não está obrigado a concedê-la no grau máximo, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, desde que o faça de forma fundamentada’ (HC 119.856-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 5. Quanto ao pedido de readequação do regime de cumprimento da pena, trata-se de verdadeira inovação recursal, insuscetível de apreciação neste momento processual. 6. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese dos autos, o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente ao se considerar a elevada quantidade de drogas apreendidas. Precedente: HC 161.482-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 229.530 AgR / SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/9/2023, grifei)  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. Pretendida fixação no grau máximo de 2/3 na causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 do tráfico privilegiado, que foi acertadamente rejeitada nas instâncias inferiores, diante da elevada quantidade da droga apreendida. Precedentes. 4. Manutenção da decisão agravada em face da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 216.397 AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/2/2023, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. FRAÇÃO MÍNIMA APLICADA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 179.949 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2/4/2020, grifei)  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator